Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0722150-35.2018.8.07.0000 DESPACHO Após a interposição de Recurso Especial[1], comparece aos autos a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE requerendo seja oficiada a Clínica Viva Melhor para que informe sobre a continuidade da estadia do autor (Divo Batista de Paiva) naquele nosocômio, traga aos autos documentos com informações a respeito da internação, bem assim transfira o paciente para clínica credenciada ao plano de saúde da ré[2]. 1. Defiro apenas a expedição de ofício à Clínica Terapêutica Viva Melhor para que informe sobre a continuidade da estadia de DIVO BATISTA DE PAIVA naquele estabelecimento. 2. Quanto aos demais pedidos, em especial, de ordem de transferência do paciente para clínica credenciada ao plano de saúde da ré, nada a prover por esta relatoria. Isso porque a manutenção do tratamento do autor na referida clínica onde fora internado emergencialmente e o pagamento das respectivas despesas foi determinado em sentença[3], não reformada nesse ponto em sede de apelação. Logo, ao que tudo indica, o pedido de transferência para clínica credenciada vai de encontro ao próprio julgamento lançado nos autos. Já a alegação de supostas irregularidades da Clínica Viva Melhor não fora trazida aos autos em momento oportuno, antes do julgamento operado, na primeira e segunda instâncias. Portanto, se a parte entende que a Clínica Viva Melhor funciona de forma clandestina ou irregular, deve levar ao conhecimento dos órgãos reguladores do setor, pela via adequada, para apuração dos fatos e, se o caso, o fechamento. 3. Assim, expeça-se, com urgência, o ofício conforme indicado no item 1 deste despacho, para que sejam prestadas as informações no prazo de 5 (cinco) dias. Após resposta do ofício, dê-se ciência as partes e, em seguida, proceda a Secretaria aos procedimentos de praxe, diante da interposição de recurso especial e do despacho indicado em id. 20961279, cumprindo ressaltar que já houve o julgamento de mérito do Tema 1.032. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 14857598. [2] Id. 20758845/20758849. [3] Id. 6669086.